Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-54.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012568-54.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABRU TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.181.842/0001-36 (RECORRENTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), SUELI LOPES PEREIRA DE ALCONCHEL - CPF: 008.869.011-38 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, em face do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – VEÍCULO ALIENADO COM COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO – INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DA POSSE – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 134 DO CTB – LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA PROMOVER ALTERAÇÕES NOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta por Sueli Lopes Pereira de Alconchel e Gabru Transportes Ltda., objetivando a exclusão da responsabilidade da primeira autora por infrações de trânsito registradas após a alienação e tradição do veículo à empresa adquirente.

3.

Consta dos autos que, em 20/12/2024, foi firmado contrato de promessa de compra e venda do veículo, ocasião em que houve a efetiva transferência da posse à empresa Gabru Transportes Ltda., passando esta a exercer o domínio fático e a utilização do bem.

4.

As infrações de trânsito discutidas foram registradas posteriormente à tradição do veículo, circunstância que afasta a responsabilidade da antiga proprietária, uma vez que não mais detinha a posse ou a utilização do bem no momento das autuações.

5.

A responsabilidade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza relativa, podendo ser afastada quando demonstrado que as infrações ocorreram após a alienação do veículo e sua efetiva tradição ao adquirente.

6.

A imputação de penalidades ao antigo proprietário em tais circunstâncias violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da responsabilidade pessoal pelas infrações administrativas.

7.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois é o órgão responsável pela gestão administrativa dos registros de veículos e condutores, sendo necessária sua atuação para a correção ou alteração das informações constantes nos sistemas de trânsito.

8.

Não procede a alegação de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que a controvérsia não versa sobre a validade do auto de infração lavrado por órgão federal, mas sobre a atribuição da responsabilidade administrativa decorrente das infrações e a regularização dos registros no órgão estadual de trânsito.

9.

Demonstrada a tradição do veículo em data anterior às infrações, impõe-se reconhecer a inexistência de responsabilidade do antigo proprietário, com a consequente transferência dos efeitos administrativos das autuações ao efetivo possuidor do veículo.

10.

Nesse sentido: “DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.
RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IPVA E INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA
. TRANSFERÊNCIA DETERMINADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para excluir seu nome da titularidade do veículo Renault/Clio, placa JZX9I11, mantendo, contudo, sua responsabilidade pelos débitos pendentes. O recorrente pleiteia a exclusão de sua responsabilidade pelos débitos posteriores à tradição, inclusive IPVA e multas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se, comprovada a tradição do veículo, subsiste a responsabilidade do alienante pelos débitos (tributários e não tributários) gerados após a alienação, à luz da mitigação do art. 134 do CTB;

(ii) estabelecer se é devida a determinação de transferência da propriedade e vinculação dos débitos ao real possuidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alienação do veículo foi comprovada mediante apresentação da Autorização para Transferência de Propriedade (ATPV), demonstrando a efetiva tradição em 22/08/2022. 4. A impossibilidade técnica de transferência no DETRAN/MT configura problema administrativo que não pode prejudicar o alienante. 5. A obrigação prevista no art. 134 do CTB — comunicação da venda sob pena de responsabilidade solidária — limita-se às infrações de trânsito, não alcançando débitos tributários, conforme Súmula 585 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ mitiga o art. 134 do CTB quando comprovada a transferência anterior às infrações, afastando a responsabilidade do antigo proprietário tanto por penalidades quanto por débitos vinculados ao veículo (AgInt no AREsp 1128309/PE; AgRg no AREsp 427.337/RS; AgRg no REsp 1378941/PR).
7. A sentença reconheceu que o novo possuidor detém a propriedade de fato por força da tradição, aplicando o art. 1.267 do Código Civil, de modo que a responsabilidade por débitos posteriores deve recair exclusivamente sobre quem possui e utiliza o bem. 8. É inadequado manter o CPF do recorrente associado a multas e tributos (IPVA 2023, 2024 e 2025) ocorridos após a alienação, pois viola o princípio da responsabilidade pessoal e a própria natureza dos encargos vinculados ao uso do veículo. 9. A medida adequada é determinar a transferência administrativa do veículo à adquirente e atribuir a ela os débitos posteriores à tradição, providência compatível com precedentes citados nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido.(N.U 1001389-16.2024.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025). (g.n.)

11.

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026